Tribunal: TJSP
Processo: 1004766-17.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, regulamentada pela Instrução Normativa PRES/INSS no 138, de

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, regulamentada pela Instrução Normativa PRES/INSS no 138, de 10 de novembro de 2022, vigente na ocasião da celebração do contrato, que estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" – Limitação que se refere apenas à taxa de juros a ser aplicada, não se confundindo com o Custo Efetivo Total do contrato, o qual envolve os demais encargos cobrados na operação de crédito – Previsão de taxas de juros mensais de 2,14%, que respeitou o teto legal vigente – Ausência de abusividade – Impossibilidade de limitação do CET, dada a ausência de descumprimento da referida Instrução Normativa, que diz respeito apenas às taxas de juros – Sentença reformada – Ação improcedente – Sucumbência invertida – Recurso do autor pleiteando a repetição em dobro e a majoração da verba honorária advocatícia, fixada em seu favor, prejudicado, diante do decreto de improcedência da demanda, dada a inexistência de ilicitude praticada pela ré – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.